Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-26.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1012538-26.2019.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AUTO POSTO VITORIA LTDA
Vistos, etc.
I- Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II- Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora